Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECRETOS DISTRITAIS. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. REALIZAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL EM ESTÁDIO DE BRASÍLIA/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fixada a legitimidade passiva do Governo do Distrito Federal para figurar no feito nos termos do art. 6o, Lei Federal 4.717/1965: “A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1o, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.”
2. “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Método | Grupo GEN, 2015. p. 124).
3. Na espécie, a ação popular perdeu o objeto por não ser mais útil, nem necessário o provimento almejado: além do decurso de tempo entre a propositura do feito (20/7/2021 – petição inicial – ID36526011), a realização do evento (21/7/2021) e a prolação da sentença (27/4/2022 – ID36526398), foi alterado o ciclo de políticas públicas de combate ao COVID-19: os impugnados Decretos Distritais n.42.297/2021 — liberação de presença de público em todos os eventos esportivos no Distrito Federal — e n.42.310/2021 — exigência de imunização contra COVID-19 — foram sobrepostos por outras medidas sanitárias, contidas nos Decretos Distritais 42.525/2021, 42.730/2021 e 43.054/2022.
4. Medidas de enfrentamento de pandemia adotadas pelo Governador do Distrito Federal constituem políticas públicas e, nessas condições, a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade. É dizer: “A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública.” (TJDFT. Acórdão 1347252, APC 0704249-29.2020.8.07.0018, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/6/2021, DJe 22/6/2021)
5. Remessa necessária admitida e desprovida.